Tribunal: TJES
Processo: 0020051-70.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020051-70.2018.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: PAULO MENDES FONSECA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0020051-70.2018.8.08.0012

RECORRENTE: PAULO MENDES FONSECA, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS LEMOS e MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: PAULO MENDES FONSECA, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS LEMOS e MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA/DECISÃO: Dr. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS TAXATIVAS. PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MUNICIPAL.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos por Paulo Mendes Fonseca e Roberto Carlos dos Santos Lemos (autores) e pelo Município de Cariacica (réu) contra sentença que pronunciou a prescrição quinquenal quanto ao segundo autor e julgou parcialmente procedente o pedido quanto ao primeiro. Os autores postulam o afastamento da prescrição quinquenal para aplicação do prazo trintenário e a declaração de nulidade dos atos de contratação. O Município insurge-se contra a base de cálculo do FGTS, pleiteando a exclusão de verbas indenizatórias.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em determinar se o prazo prescricional aplicável aos depósitos de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo é quinquenal ou trintenário, considerando que a ação foi ajuizada em 11/04/2018, bem como em verificar a correta base de cálculo do FGTS e a possibilidade de exclusão das verbas indenizatórias pretendidas pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608 (ARE 709.212/DF), modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do prazo trintenário, estabelecendo que, para as ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário. Como a presente demanda foi proposta em 11/04/2018, impõe-se o reconhecimento da prescrição trintenária, estendendo-se o direito às parcelas fundiárias de todo o período trabalhado pelos autores.

A contratação temporária sucessivamente prorrogada desvirtua a regra do art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos vínculos e garantindo o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da Súmula 22 do TJES.

Nos termos da Súmula 646 do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas que integram a base de cálculo do FGTS possuem rol taxativo de exclusões previsto no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991. Assim, assiste parcial razão ao Município tão somente para determinar a exclusão das verbas de caráter puramente indenizatório expressamente previstas na referida norma legal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Dado provimento ao recurso dos autores e dado parcial provimento ao recurso do Município.

Tese de julgamento:
"Aplica-se o prazo prescricional trintenário aos depósitos de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo nas ações ajuizadas perante o Poder Judiciário até o marco de 13/11/2019, em estrita observância à modulação de efeitos realizada pelo STF no Tema 608." e "O FGTS incide sobre as parcelas de natureza remuneratória, sendo legítima a exclusão da sua base de cálculo unicamente das verbas indenizatórias taxativamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 6º, e art. 19-A; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014 (Tema 608); STJ, Súmula nº 646; TJES, Súmula nº 22.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período

laborado em regime de designação temporária por PAULO MENDES FONSECA e ROBERTO CARLOS DOS SANTOS LEMOS junto ao MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Na inicial, os requerentes informam que foram contratados pelo Município de Cariacica, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Proferida sentença nos autos nas fls. 147 (vol. 01 - parte 02), decidindo da seguinte forma:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e
pronuncio a prescrição
incidente sobre a pretensão relativa as parcelas remuneratórias e fundiárias derivadas dos contratos temporários firmados entre a parte autora,
Roberto Carlos dos Santos Lemos
, e o gestor municipal, relativos à função de “auxiliar de serviços de limpeza” (anos 1999 e 2000), de “vigia” (anos 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) e de “gari” (ano 2010), ao tempo em que
julgo improcedente o pedido e extinta esta parcela do feito
, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto ao autor
Paulo Mendes Fonseca
,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
firmados, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos, e, via

de consequência,
condeno o demandado
,
Município de Cariacica
,
ao pagamento das parcelas de FGTS ao autor
, que incidiam, na forma da lei, sobre a

remuneração auferida a partir de 10.12.2013 nos contratos firmados, cujos vínculos

tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas

monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não

pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas

de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração

básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/19971,

devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do

trabalhador”2, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte,
julgo extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei ne 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei n°. 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/2009, art. 27).

A parte requerente (PAULO MENDES FONSECA e ROBERTO CARLOS DOS SANTOS LEMOS) apresentou recurso inominado nas fls. 172 (vol. 01 - parte 02), requerendo a reforma da sentença para:
i)
afastar a prescrição quinquenal, aplicando-se a trintenária;
ii)
que a base do cálculo tenha como base o IPCA-E;
iii)
a nulidade dos atos de contratação realizados de maneira diversa. Ainda, requereu a gratuidade de justiça.

O Município de Cariacica apresentou contrarrazões às fls. 189 (vol. 01 - parte 02), requerendo que seja mantida a decisão de piso quanto à prescrição.

Por outro lado, o Município de Cariacica apresentou recurso inominado nas fls 194 (vol. 01 - parte 02), onde insurge-se quanto à base de cálculo do FGTS, requerendo a exclusão de verbas indenizatórias.

Apresentado as contrarrazões pelos requerentes (fls 201, vol.02), pugnando pelo improvimento do recurso do requerido.

No que tange ao recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica, foi proferido o acórdão no ID 16122848, julgando o recurso da seguinte forma:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Os requerentes peticionaram (ID 17556760), requerendo o CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, para julgamento do recurso inominado interposto por eles nas fls. 172 (vol. 01 - parte 02).

É a síntese do necessário.

VOTO

Compulsando detidamente os autos,
constata-se a ocorrência de vício de omissão no julgamento colegiado anterior (Id. 16122848), o qual apreciou unicamente a peça de insurgência do Município de Cariacica, deixando de analisar o Recurso Inominado tempestivamente interposto pela parte autora às fls. 88/102 dos autos físicos originais
(conforme informado nos autos no ID 17556760).

Diante do escorreito acolhimento do chamamento do feito à ordem pelo juízo de origem (Id. 17556761),
conheço de ambos os recursos
, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade (Art. 42 da Lei nº 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça aos Recorrentes PAULO MENDES FONSECA e ROBERTO CARLOS DOS SANTOS LEMOS, considerando que comprovada a situação de hipossuficiência.

Passo à análise meritória conjunta.

A controvérsia cinge-se, inicialmente, ao prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública em casos de contratação temporária nula.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos:
(i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e
(ii)
se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

No caso concreto, a presente demanda foi ajuizada em 11/04/2018, ou seja, antes do marco de 13/11/2019. Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em situações análogas, deve ser observada a modulação do STF para aplicar a prescrição trintenária. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Lucinéia dos Santos, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, decorrentes de contrato temporário com sucessivas renovações entre fevereiro de 2006 e setembro de 2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição quinquenal ou trintenária sobre os depósitos de FGTS; (ii) verificar se a autora faz jus ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, considerando a nulidade do contrato temporário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS segue o entendimento consolidado pelo STF no Tema 608, sendo quinquenal para ações ajuizadas após 13.11.2019. No entanto, para ações ajuizadas antes dessa data, como no presente caso, aplica-se o prazo trintenário. 4. O vínculo temporário da autora foi caracterizado por sucessivas renovações, configurando desvirtuamento da contratação. Segundo a tese fixada no Tema 551 do STF, servidores temporários submetidos a contratações sucessivamente prorrogadas têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário. 5. A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, nem ao recebimento das verbas referentes ao décimo terceiro e férias, conforme jurisprudência do STF e entendimento deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição trintenária se aplica aos depósitos de FGTS nas ações ajuizadas até 13.11.2019. 2. Sucessivas renovações de contrato temporário configuram desvirtuamento, ensejando o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 3. Contratos temporários nulos não afastam o direito ao depósito de FGTS pelo período trabalhado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Tema 608; STF, RE nº 1.066.667/MG, Tema 551; TJES, IRDR nº 100160043319, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j. 11.04.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00205480220098080012, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Portanto, merece reforma a sentença para afastar a prescrição quinquenal e reconhecer o direito dos autores ao FGTS por todo o período laborado (respeitados os 30 anos anteriores ao ajuizamento), abrangendo inclusive os vínculos de Roberto Carlos dos Santos Lemos ocorridos entre 1999 e 2010.

A contratação temporária sem a observância dos requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, com sucessivas renovações, afronta o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Tal vício acarreta a nulidade dos contratos, gerando para o trabalhador o direito ao saldo salarial e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O entendimento encontra-se pacificado pelo STF no Tema 191 e pela Súmula 22 do TJES, a qual dispõe que a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS.

Quanto à insurgência do Município, a base de cálculo do FGTS deve observar a natureza das parcelas pagas. Segundo a Súmula 646 do STJ:

"É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990"

Dessa forma, o FGTS incide sobre o vencimento, 13º salário, terço de férias e demais adicionais remuneratórios, devendo ser excluídas apenas as parcelas de caráter puramente indenizatório expressamente listadas no referido dispositivo legal (como vale-transporte e auxílio-alimentação, se pagos conforme a norma).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. DAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores para reformar a sentença e afastar a prescrição quinquenal, aplicando-se o prazo trintenário. Por conseguinte, condeno o Município ao pagamento do FGTS relativo a todos os períodos laborados por
Paulo Mendes Fonseca
(01/05/2010 a 22/08/2015) e
Roberto Carlos dos Santos Lemos
(conforme fichas financeiras de 1999 a 2010);

2. DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município apenas para determinar que da base de cálculo do FGTS sejam excluídas as verbas taxativamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.

Correção monetária e juros de mora devem observar os índices aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, respeitando-se ainda a EC nº 113/2021 (Taxa SELIC) para o período posterior à sua vigência.

Sem custas e honorários, ante o êxito recursal dos autores e provimento parcial do Município.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

O recurso do Município de Cariacica já restara analisado por esta Colenda Terceira Turma Recursal, cujo resultado já restara transitado em julgado, não podendo ser revisado.

Quanto ao recurso dos autores, apresento divergência nos seguintes termos:

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária,024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se

falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos. Recentemente O STF, no julgamento do tema 1.189, fixou a tese de que o prazo para ajuizamento da ação de cobrança para os servidores temporários que tiveram seus contratos declarados como nulos é a quinquenária, senão vejamos: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Importante considerar que o caso concreto que balizou o voto (contrato temporário extinto em 2008), em tese, estaria dentro do lapso temporal objeto do julgamento do recurso extraordinário n. 709.212,ou seja, dentro do prazo trintenário. Peço vênia, nesse caso, para destacar trecho do voto vencedor (
verbis
): “O recorrente alega que o acórdão recorrido

viola diretamente o art.7º, XXIX, da CF, pois a extinção do contrato temporário ocorreu em 30.7.2008 e a ação requerendo a verba fundiária somente foi ajuizada em 11.12.2012, quando já ultrapassado o prazo de 2 anos previsto no texto constitucional. Nesses termos, defende a ocorrência da prescrição. Conforme já amplamente demonstrado, o prazo bienal para ajuizamento de ação previsto no art. 7º, XXIX, da CF, não se aplica aos servidores temporários, tendo em vista serem ocupantes de cargos públicos e regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Desse modo, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário e fixo a seguinte tese de repercussão geral: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Divirjo, ainda, da incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, na forma do que restara sedimentado no julgamento da ADI 5090 pelo STF.

Ante o exposto, conheço do recurso, apenas para determinar a incidência da correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores. Sem

custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Vogal